Tribunal: TJDFT
Processo: 0704883-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0704883-45.2021.8.07.0000 AGRAVADO: PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO AGRAVANTE: LUIS PEREIRA DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por LUIS PEREIRA DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras nos autos da ação de busca e apreensão que lhe move PORTOSEG S. A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (processo n. 0711187-34.2020.8.07.0020), que deixou de analisar a contestação apresentada pelo agravante, porque antes do prazo previsto no art. 3o, §3o, do Decreto-lei n. 911/1969, que se inicia apenas após a execução da medida liminar. O agravante sustenta a possibilidade de análise da peça contestatória apresentada antecipadamente, pois o comparecimento espontâneo do réu supre a falta de citação, conforme art. 239, §1o, do CPC. Ressalta que há possibilidade de danos suportados pela medida liminar, porquanto suscitou a descaracterização da mora que redundou na ação de busca e apreensão, sob a alegação de prática de juros remuneratórios abusivos, o que induziria a extinção do processo. Nesse sentido, requer a antecipação da tutela recursal, para que o Juízo de origem aprecie a contestação apresentada pelo agravante, bem como a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para suspender a eficácia da decisão agravada, ante o risco da iminente apreensão do veículo e suas consequências. Também requer os benefícios da gratuidade de justiça. É o relato do essencial. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, tem-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” (art. 1.019, inciso I, do CPC/2015), nas hipóteses em que a imediata produção dos efeitos da decisão recorrida resulte em “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso” (art. 995, parágrafo único, do CPC/2015). Num primeiro exame, não vejo demonstrados os requisitos ensejadores da pretendida antecipação da tutela recursal ou da suspensão da eficácia da decisão agravada, pois não demonstrada a ilegalidade da apreciação posterior da contestação apresentada pelo réu, em se tratando de ação de busca e apreensão regulada pelo Decreto-lei n. 911/1969, cujo art. 3o, §3o, prevê que o prazo para a apresentação da peça de resistência apenas se inicia com a execução da medida liminar, não importando cerceamento de defesa. Além disso, a alegada razão para a desconstituição da mora, no caso concreto, diz respeito a matéria que, a rigor, dependeria de maior incursão em sede probatória para a aferição do apontado abuso na prática dos juros remuneratórios contratados. Sendo assim, tenho que a questão deve ser dirimida no julgamento do mérito do agravo, após a sua regular tramitação. Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Comunique-se ao douto Juízo da causa, requisitando-se as informações pertinentes ao caso. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso. Após, sejam os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 25 de fevereiro de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator